Tribunal: TJPA
Processo: 0014851-11.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ART. 217-A DO CPB ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? 1) PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROVIMENTO ? 1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento coerente e conciso da vítima, colhidos durante as entrevistas perante a equipe multidisciplinar, atestando que o acusado lhe assediou passando as mãos e apertando suas partes intimas ? 1.2. Depoimento da avó da vítima e de uma vizinha que corroboram com os fatos narrados pela ofendida ? 1.3. Apesar de o Laudo Sexológico não atestar a ocorrência de conjunção carnal, é sabido que o crime em testilha se configura também com a prática de ato libidinoso diverso da prática sexual, que na maioria das vezes não deixa vestígios aferíveis por meio de exames periciais. 1.4 ? Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes. 2) REVISÃO DA PENA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DA REPRIMENDA FIXADA PELO JUÍZO A QUO ? Pena base fixada em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão face a existência de circunstancias do crime desfavoráveis ao recorrente, que aproveitou-se da relação de confiança que possuía com a família da vitima para praticar o delito, bem como das consequências do ilícito, haja vista que a menor sofreu transtorno de estresse pós-traumático após o abuso, conforme atesta o laudo psicológico constante nos autos. Exasperação da pena base justificada. Aplicação da Súmula nº.: 23 do TJEPA. 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0014851-11.2013.814.0006.
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: Ananindeua (4ª Vara Criminal).
APELANTE: Ederson Claiton Monteiro das Neves (Def. Pub. Caio Favero Ferreira).
APELADO: A Justiça Pública.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro Silva Abucater.
RELATORA:
DESA. VANIA FORTES BITAR
.
APELAÇÃO PENAL - ART. 217-A DO CPB - ESTUPRO DE VULNERÁVEL -
1)
PLEITO DO ACUSADO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROVIMENTO - 1.1. Autoria e materialidade delitiva satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento coerente e conciso da vítima, colhidos durante as entrevistas perante a equipe multidisciplinar, atestando que o acusado lhe assediou passando as mãos e apertando suas partes intimas - 1.2. Depoimento da avó da vítima e de uma vizinha que corroboram com os fatos narrados pela ofendida - 1.3. Apesar de o Laudo Sexológico não atestar a ocorrência de conjunção carnal, é sabido que o crime em testilha se configura também com a prática de ato libidinoso diverso da prática sexual, que na maioria das vezes não deixa vestígios aferíveis por meio de exames periciais. 1.4 - Especial relevância do depoimento da vítima nos crimes praticados sob a clandestinidade. Precedentes.
2)
REVISÃO DA PENA DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
DA REPRIMENDA FIXADA PELO JUÍZO
A QUO
- Pena base fixada em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão face a existência de circunstancias do crime desfavoráveis ao recorrente, que aproveitou-se da relação de confiança que possuía com a família da vitima para praticar o delito, bem como das consequências do ilícito, haja vista que a menor sofreu transtorno de estresse pós-traumático após o abuso, conforme atesta o laudo psicológico constante nos autos. Exasperação da pena base justificada. Aplicação da Súmula nº.: 23 do TJEPA.
3)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, concluída aos 29 dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por EDERSON CLAITON MONTEIRO DAS NEVES, inconformado com sentença (
fls. 62/70
) prolatada pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 217-A do Código Penal Brasileiro, cominando-lhe a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais (
fls. 79/82
), o apelante pugnou por sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e da materialidade delitiva, considerando que a única prova constante nos autos que aponta para o cometimento do ilícito é a palavra da vítima, não podendo sua condenação ser embasada exclusivamente no depoimento da ofendida, aplicando-se,
in casu
, o princípio constitucional
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões (
fls. 83/89
), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória atacada em sua totalidade, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça (
fls. 96/99
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a exordial acusatória que, na data de 24 de fevereiro de 2013, foi registrado Boletim de Ocorrência para apurar o crime de estupro de vulnerável praticado contra a criança L. V. do R. F., á época dos fatos com 09 (nove) anos de idade, por seu vizinho, o acusado EDERSON CLAITON MONTEIRO DAS NEVES, consistindo os abusos em atos libidinosos, tendo o réu apalpado a genitália da vítima.

Segue informando a denúncia que o denunciado, vizinho da vítima e amigo íntimo da família da mesma, aproveitou-se da situação de confiança existente para, sorrateiramente, praticar atos libidinosos contra a menor impúbere. Tais atos foram descobertos pela avó da menor, através de informações prestadas pela vítima e pelos demais netos que contaram todo o ocorrido.

Os abusos sexuais consistiam em apalpar a genitália da criança, ato que teria sido praticado diversas vezes, pois o acusado tinha livre acesso a casa da ofendida, tendo a própria criança se referido a ele como "Tio Dinho", haja vista que era considerado pessoa da família

Segundo relatos da vítima, a mesma estava dormindo quando foi surpreendida pelo acusado puxando seu short e acariciando sua genitália. Pela manhã, esta contou o ocorrido para sua avó que, incontinenti, acionou a autoridade policial.

Esclarece ainda a prefacial, que a testemunha Vera Lucia Dutra de Oliveira relatou que no dia do conhecimento dos fatos pela avó da menor, devido a grande confusão iniciada, a mesma procurou o acusado em sua casa indagando acerca do que havia ocorrido, ocasião em que o mesmo afirmou que "
somente tinha passado a mão, que não tinha feito nada com ela
".

Após a regular instrução do feito, o apelante foi denunciado e condenado pela prática do delito previsto no art. 217-A do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnado por sua absolvição ante a insuficiência de provas da autoria e da materialidade, argumentando que a sentença não pode se fundar unicamente no depoimento da vítima para condenar o réu.

De pronto, verifica-se que a insurgência do recorrente que
não merece acolhimento
, senão vejamos.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que a autoria e materialidade do delito cometido se encontram satisfatoriamente demonstrados, especialmente, através dos relatórios pedagógico, social e psicológico constantes às
fls. 31/47,
nos quais constam depoimentos uníssonos da vítima narrando com riqueza de detalhes a conduta ilícita do acusado, o qual, em diversas oportunidades, passou as mãos na genitália da ofendida, aproveitando-se da relação de proximidade e confiança estabelecida com a família desta.

Sobre a questão, colaciono trecho elucidativo do depoimento prestado pela menor por ocasião de se sua entrevista social, constante às
fls. 40/41
:

¿Acerca do caso descrito na lide, L. afirma que em data que não recorda no momento, sua avó saiu para uma festa e a deixou, junto com os irmãos e outras duas crianças (Cadu, que é sobrinho do denunciado, e Paulo Victor), sob a supervisão de Lorena, sua prima, adulta e que mora ao lado de sua casa. As 05 crianças dormiam em uma cama de casal, quando
Larissa foi despertada por E., que estava à beira da cama, e passava insistentemente, as mãos em sua genitália. A infante afirma que fingiu permanecer dormindo e bateu nas mãos do referido para tentar cessar com o ato. Mesmo assim, E. ainda teria insistindo algumas vezes, tendo em seguida, desistido e ido embora do local.

L. prossegue admitindo que acionou, de imediato, seu irmão Alisson, contando-lhe o que havia ocorrido. Ambos decidiram aguardar a avó chegar em casa para compartilharem o fato com ela. Assim que o dia despontou, ambos conversaram com a avó e lhe contaram o episódio. Sra. Ivanete saiu de casa, pretendendo acertar as contas com o citado, porém, desde então, o mesmo está ¿sumido¿.

A menor menciona que o denunciado já havia feito tal prática em momento anterior, quando L. teria se deslocado até sua casa para devolver o cachorro acima mencionado, que apesar de pertencer ao denunciado, deslocava-se com frequência para a casa da Sra. Ivanete. Lá chegando, foi recebida pelo ¿Tio Dinho¿, que a colocou em cima de uma mesa e passou a manipular sua vagina. Admite que não contou a ninguém, pois tinha medo dele.¿

No mesmo sentido, em depoimento prestado em juízo (mídia de
fl. 29
), a Sra. Ivanete Rosa Gomes do Rosário, avó da vítima, declarou que:
¿o acusado morava próximo a sua casa e frequentava o local desde pequeno; Que sua família tinha ele como sobrinho em razão relação de amizade muito próxima; Que foi a primeira pessoa que tomou conhecimento dos fatos; Que na época a menor tinha 09 (nove) anos; Que no dia dos fatos ocorria uma festa próximo a sua casa; Que estava como o acusado, também conhecido como ¿Dinho¿, a namorada dele, e a irmã; Que foram para a festa; Que as crianças ficaram em casa dormindo; Que a namorada dele lhe pediu dinheiro emprestado; Que a depoente pediu ao acusado para ir em sua casa buscar o dinheiro; Que ele foi na casa dela buscar o dinheiro e depois retornou para a festa; Que foi nesse intervalo de tempo que aconteceu o fato; Que logo depois ela disse que precisava retornar para casa porque as crianças acordavam cedo; Que por volta das 06h00min, de domingo, a vítima e o irmão dela começaram a lhe chamar; Que ela lhes disse que estava muito cedo e que eles não tinham aula naquele dia; Que as crianças lhe disseram que precisavam falar uma coisa; Que a ofendida lhe disse que queria contar mas estava com vergonha;
Que seu irmão disse que se ela não contasse ele contaria; Que nesse momento ela empurrou o irmão e disse: `vó, o tio Dinho pegou na minha popoca (partes íntimas)¿; Que a depoente questionou sobre o ocorrido, informando a menor que ela não poderia mentir pois se tratava de um fato grave; Que a menor lhe disse que o acusado puxou o seu short, e passou a mão nela; Que a menor acordou seu irmão; Que ela disse para o acusado: `Tio Dinho porque o Sr. está fazendo isso?¿; Que após o relato a depoente pegou uma faca para furar o acusado; Que saiu atrás do acusado; Que ele chamou a polícia; Que o acusado fugiu elo quintal; Que os policiais lhe levaram à delegacia para registrar a ocorrência; Que logo após foi fazer o corpo de delito no Instituto Renato Chaves; Que mora na residência com três netos
; Que a vítima atualmente tem 11 anos, Alisson tem 10 anos e Leticia tem 08 anos; Que a menor não relatou se os abusos ocorreram anteriormente;
Que a menor relatou que em outra oportunidade a menor relatou que o acusado teria passado a mão no bumbum da vítima; Que o fato teria ocorrido na frente da sua casa, em momento anterior ao fato ora relatado; Que entre a ida do acusado até sua casa e o retorno para a festa em que estavam o acusado demorou cerca de 20 a 30 minutos; Que a menor estava em sua cama junto com os irmãos; Que o acusado a teria lhe tocado na bunda e nas genitálias; Que imediatamente a vítima acordou seu irmão; Que o irmão da vítima viu o acusado no local
; Que depois dos fatos ela não teve mais contato com o acusado; Que o acusado disse para uma terceira pessoa, chamada Vera, que apenas tinha passado a mão na menina; Que a vítima foi acompanhada posteriormente por psicólogos; Que ela faltou algumas sessões, mas todas foram justificadas; Que após o fato a menor teve agravadas suas crises de asma e teve até diabetes; Que em que pese sua família não ter parentesco com o acusado, ele possui livre acesso a casa da depoente; Que sua família sempre ajudou a família do acusado; Que depois dos fatos o acusado nunca mais frequentou a sua casa; Que o acusado sempre lhe provoca quando passa por ela (...)¿

Ao seu turno, a testemunha, Vera Lúcia Dutra de Oliveira, declarou perante o juízo (mídia de
fl. 29
):
¿Que é amiga da família da vítima; Que no dia dos fatos escutou uma gritaria de manhã cedo; Que os gritos eram de Ivanete, avó da menor; Que ao abrir a porta questionou Ivanete sobre o que estava acontecendo; Que ela lhe informou que o Dinho havia passado a mão nas partes intimas da menor;
Que a menor lhe relatou que o acusado havia passado a mão nas suas partes intimas e apertado; Que a menor pediu para o acusado parar
; Que ficou nervosa porque tem muitos netos; Que apareceu o pai do acusado e o acusado;
Que a menor confirmou os fatos; Que a avó da menor queria matar o acusado; Que o acusado foi para sua casa junto com seu pai; Que a depoente foi à casa do acusado; Que o acusado lhe disse que passou a mão nas partes intimas da menor; Que ale lhe orientou informando que isso era crime; Que nesse momento o pai do acusado puxou ele para dentro de casa; Que depois desses fatos não falou mais com o acusado; Que o acusado sempre teve pleno acesso a sua casa e a casa da vítima; Que não teve conhecimento de abusos anteriores praticado pelo acusado contra a vítima; Que o irmão da vítima contou com detalhes o que havia ocorrido; Que no momento do abuso a vítima acordou seu irmão, e ambos decidiram esperar a avó chegar para contar o ocorrido; Que a vítima contou para ela que o acusado tocou e apertou suas partes intimas, momento em que ela acordou e lhe pediu para ele parar;
(...)¿

O acusado, citado e intimado pessoalmente para comparecer em audiência, não se apresentou no fórum, constando na ata de audiência que ele mudou de endereço sem informar o juízo (
fl. 27
).

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo ora recorrente e suposta ausência de prova da materialidade, verifica-se que os depoimentos prestados pela vítima, por ocasião de sua anamnese junto a equipe multidisciplinar, se mostram contundentes a demonstração da autoria e materialidade do crime cometido, corroborada ainda pelo depoimento prestado pela avó da ofendida e pela vizinha de ambos, todos apontando que o acusado praticou ato libidinoso diverso de conjunção carnal com a ofendida, apalpando e pressionando suas partes íntimas.

Neste tópico, necessário ressaltar a especial relevância das declarações prestadas pela vítima a fim de subsidiar a prolação do édito condenatório, mostrando-se seguras e coerentes durante toda a instrução processual, mormente por tratar-se de crime contra a dignidade sexual, via de regra praticados na clandestinidade, longe da vista de eventuais testemunhas. Nesse sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (CP - ARTIGO 217-A, § 1º) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO
. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. PALAVRAS DA VÍTIMA NOS CRIMES SEXUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE. DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO. Tratando-se de delito contra a liberdade sexual, praticados às escondidas, a palavra da ofendida, desde que harmônica com as demais provas, é suficiente para embasar decreto condenatório
(Nesse sentido: TJSC, Apelação Criminal n.2015.072931-9, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, j. 10-12-2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000453820148240141 Presidente Getúlio 0000045-38.2014.8.24.0141, Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2019, Primeira Câmara Criminal)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Embora esta Corte Superior de Justiça tenha entendimento consolidado no sentido de considerar inadmissível a prolação do édito condenatório exclusivamente com base em elementos de informação colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular apoiou-se também em elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório. 2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado, como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1220607 MS 2017/0321836-6, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 07/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

Ademais, em que pese a Perícia Sexológica de
fls. 25/25-v
não atestar a existência de conjunção carnal, tal constatação não exclui a ocorrência do delito praticado, uma vez que a natureza a imputação realizada em desfavor do acusado consiste na prática de ato libidinoso, que na maioria das vezes não deixa vestígio material aferível pelo exame pericial.

Conclui-se, portanto, que a prova oral carreada se mostra suficiente para sustentar a imputação em desfavor do recorrente, confirmando a prática delitiva, embasando satisfatoriamente o édito condenatório ora guerreado, tornando inviável o deferimento do pleito recursal de absolvição.

Em sequência, em que pese o apelante não tenha se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do apelo, cabe a apreciação de tal matéria por esta E. Turma, inclusive de ofício, por ser a matéria de ordem pública.

Na fase inicial do procedimento trifásico de individualização da reprimenda, após a análise dos vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que a pena base foi estabelecida pouco acima do mínimo legal
1
, tendo sido quantificada pelo juízo de origem em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
,
considerando-se desfavoráveis ao recorrente as
circunstâncias do delito
, tendo sido colhido na instrução que o acusado praticou o crime aproveitando-se da relação de confiança existente com a família da menor para perpetrar o abuso, mostrando destemor ao apalpar as partes intimas da ofendida quando esta estava deitada ao lado de seus irmãos, todos menores de idade.

Pesa ainda, desfavorável ao apelante as
consequências do delito
, havendo relato no estudo psicológico realizado (
fl. 47
) que após os fatos, a vítima suportou dano psicológico compatível com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (CID F43.10), apresentando alterações de humor, do sono e da sexualidade, com prejuízos ao bem-estar subjetivo, do desempenho escolar, das relações familiares e sociais e no desenvolvimento sexual.

Vê-se, portanto, que a exasperação da pena base está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda etapa da dosimetria, não foram consideradas atenuantes ou agravantes, bem como inexistem causas de aumento ou diminuição da reprimenda na etapa derradeira, tornando-se definitiva a pena base fixada pelo juízo sentenciante.

Importante ressaltar, em que pese a vítima ter relatado que os abusos ocorreram mais de uma vez, que não houve a demonstração nos autos de forma contundente aptos a comprovar o relato da ofendida, razão pela qual, o magistrado de piso, acertadamente, afastou a incidência do concurso material de crimes (art. 69 do CPB).

Considerando o
quantum
da sanção, mantem-se o regime inicial fechado para o seu cumprimento, à luz do disposto no art. 33, §2º, a), do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 29 de junho de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.